Tribunal: STF
Processo: Rcl 64506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Maceió em face de decisão monocrática que julgou procedente o pedido por ele formulado nesta Reclamação, para cassar o ato reclamado, na parte em que lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária, nos autos do Processo 0000075-53.2023.5.19.0010, do TRT da 19ª Região.



    Em seus Embargos de Declaração, o Município de Maceió sustenta que “a decisão deixou de analisar de maneira específica todos os acórdãos apresentados como fundamentos da reclamação, limitando-se a referir-se apenas ao acórdão de nº 0000075-53.2023.5.19.0010, o que pode ensejar equívocos ou falta de abordagem adequada quanto aos demais pontos objeto da reclamação, em relação aos demais processos ora atacados (0000114-87.2022.5.19.0009, 0000225-44.2017.5.19.0010, 0000297-34.2017.5.19.0009, 0000452-29.2020.5.19.0010 e 0000669-77.2017.5.19.0010)”.



    Requer, ao final, que “seja suprida a presente omissão para análise e esclarecimento de todos os acórdãos apresentados (0000114-87.2022.5.19.0009, 0000225-44.2017.5.19.0010, 0000297-34.2017.5.19.0009, 0000452-29.2020.5.19.0010 e 0000669-77.2017.5.19.0010), a fim de que se possa obter uma decisão precisa quanto aos pontos discutidos na presente reclamação para a integral compreensão da decisão proferida”.



    É o breve Relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    De fato, verifica-se que a parte reclamante apontou outros acórdãos oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região como atos reclamados, razão pela qual procede a alegada omissão quanto à análise dos acórdãos proferidos nos seguintes processos: 0000114-87.2022.5.19.0009, 0000225-44.2017.5.19.0010, 0000297-34.2017.5.19.0009, 0000452-29.2020.5.19.0010 e 0000669-77.2017.5.19.0010.



    Assim, estes Embargos de Declaração devem ser acolhidos para prosseguir no julgamento da Reclamação, em relação aos acórdãos não analisados na decisão embargada.



    Com efeito, a Reclamação foi ajuizada pelo Município de Maceió contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (Processos 0000075-53.2023.5.19.0010, 0000114-87.2022.5.19.0009, 0000225-44.2017.5.19.0010, 0000297-34.2017.5.19.0009, 0000452-29.2020.5.19.0010 e 0000669-77.2017.5.19.0010), as quais teriam violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante alegou que a “preservação de competência e autoridade de decisões do STF que não é o que vem acontecendo nas decisões proferidas pelo TRT-19, no que se refere a processos que versam sobre a matéria TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PODER PÚBLICO, especialmente no tocante à aplicação de responsabilidade subsidiária proveniente de ausência de fiscalização e de má escolha da empresa terceirizada, isto é, culpa in vigilando e culpa in eligendo.”



    Consoante afirmado na decisão embargada, a hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    Verifica-se que em todos os atos reclamados submetidos à análise desta CORTE na presente reclamação, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região negou provimento aos recursos ordinários do Município de Maceió, mantendo as sentenças que atribuíram responsabilidade subsidiária à parte reclamante. Reproduzo as ementas dos atos impugnados (eDoc. 3):



    - Processo 0000075-53.2023.5.19.0010



    “RECURSO ORDINÁRIO LITISCONSORCIAL. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Inteligência da Súmula n.º 331, IV e V, do C. TST, com a redação dada após o resultado da ADC 16 do STF. Na hipótese dos autos, ficou demonstrada a efetiva falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas (culpa "in vigilando"). Nesse contexto, cabe o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da recorrente. Apelo litisconsorcial parcialmente provido.” 



    - Processo 0000114-87.2022.5.19.0009:



    “RECURSO ORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora" (Sum. 331, V, do C. TST). APELO DESPROVIDO. (...)”



    - Processo 0000225-44.2017.5.19.0010:



    “RECURSO ORDINÁRIO. TERMO DE PARCERIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A prestação de serviços pactuada pela Administração Pública através de termo de parceria não tem o condão de afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, nos termos da Súmula 331 do TST, quando caracterizada sua conduta culposa.”



    - Processo 0000297-34.2017.5.19.0009:



    “TERCEIRIZAÇÃO. TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXISTÊNCIA. O Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art.71, § 1º, da lei nº 8.666/93, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) de nº 16 intentada pelo Governador do Distrito Federal. Todavia, isso não significa excluir de modo absoluto a responsabilidade subsidiária da Administração Pública (súmula nº 331, V, TST), no caso de não pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados por parte da empresa prestadora de serviços, consoante entendimento do próprio Excelso Pretório. Na verdade, pode haver a responsabilização da Administração Pública com fulcro "nos fatos de cada causa", existindo demonstração de culpa "in vigilando" ou "in eligendo". No caso, não há demonstração nos autos de que, de fato, a tomadora de serviços tenha adotado todas as medidas de fiscalização do contrato de prestação de serviços previstas na lei nº 8.666/93 e na Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E, se adotou, não foram suficientes para elidir a mora da empregadora no cumprimento das obrigações trabalhistas de seus empregados. Daí exsurge a responsabilidade subsidiária da litisconsorte nos termos do disposto na súmula nº 331, V, do TST.”



    - Processo 0000452-29.2020.5.19.0010:



    “RECURSO DO LITISCONSORTE PASSIVO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A jurisprudência trabalhista é pacífica no sentido de que os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente pelo inadimplemento das verbas trabalhistas do empregado que lhe prestou serviços, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Recurso improvido. (...)”



    - Processo 0000669-77.2017.5.19.0010:



    “RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE ENTE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 331 DO C. TST. A prestação de serviços pactuada pela administração pública através de convênio, acordo de cooperação ou termo de parceria não tem o condão de afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, pois esta se atrela à sua condição de tomador dos serviços e, consequentemente, de responsável pela fiscalização do contrato de trabalho, exigida na própria Lei nº 8.666/93. Apelo provido.”



     



    Na mesma linha do quanto assentado na decisão embargada, não houve, nos demais casos ora em análise, comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e os danos sofridos pelos trabalhadores, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020).



    Pelo exposto, com base nos arts. 1.022, II, e 1.024, § 2º, do CPC, e art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA, SANANDO A OMISSÃO APONTADA, JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado nesta Reclamação em relação aos demais atos reclamados não analisados na decisão embargada.



    Dessa forma, a decisão embargada passa a conter a seguinte parte dispositiva:



    “Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados, na parte em que atribuem responsabilidade subsidiária à parte Reclamante, nos Processos 0000075-53.2023.5.19.0010, 0000114-87.2022.5.19.0009, 0000225-44.2017.5.19.0010, 0000297-34.2017.5.19.0009, 0000452-29.2020.5.19.0010 e 0000669-77.2017.5.19.0010), todos do TRT da 19ª Região.”



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente